Tribunal: TJSP
Processo: 2082579-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082579-73.2020.8.26.0000,
da Comarca de Cabreúva, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CABREÚVA LTDA (EM REC JUDIC), é
agravado EMF3 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082579-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43878
2
COMARCA DE CABREÚVA
JUÍZA DE DIREITO: ALEXANDRA LAMANO FERNANDES
AGRAVANTE:
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS
CABREÚVA
LTDA. (em recuperação judicial)
AGRAVADA:
BRD
BRASIL
DISTRESSED
CONSULTORIA
EMPRESARIAL S/A
VOTO N.o 43.878
Impugnação de crédito. Credora com garantia fiduciária sobre
imóvel. Insubmissão à recuperação judicial. Propriedade
fiduciária de coisa imóvel que se constitui mediante registro no
competente Registro de Imóveis. Princípio da concentração da
matrícula. Procedência do incidente mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito aviada pela
agravada nos autos da recuperação judicial da agravante, insatisfeita com a
inclusão, na Classe III, do seu crédito com origem em Cédulas de Crédito
Bancário garantidas por alienação fiduciária de imóvel.
Acolhido o pleito pela r. decisão de fls. 270/275 da
origem, reconhecida a extraconcursalidade, recorre a recuperanda à Corte,
dizendo, em resumo, que a constituição da alienação fiduciária do imóvel
depende do registro dos contratos de crédito no Cartório de Registro de
Títulos e Documento do domicílio da devedora, ausente na hipótese.
Além disso, inquina de equivocada a jurisprudência
colacionada pela Juíza de primeira instância, que, embora reflita a dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082579-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43878
3
do registro, refere-se a situação diversa, de cessão fiduciária de coisa móvel,
com regramento que não se aplica à alienação fiduciária de bem imóvel, cuja
constituição continua a depender do registro, nos termos do art. 23 da Lei no
9.514/1997.
Requer, por tais argumentos, a manutenção do crédito da
agravada na Classe III e pelo valor de R$362.800,00.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo pela decisão de
fls. 16, vieram contrarrazões (fls. 27/38), manifestação da Administradora
Judicial (fls. 20/24) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 92/108).
É o relatório.
O art. 49 e seu § 3o da Lei 11.101/05 assim dispõem:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de
domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a
venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais à sua atividade empresarial.
Parece claro que o intento, vê-se, desde logo, não obstante
o largo espectro do caput, é o de exclusão de determinados créditos,
especialmente os de bancos, que, em geral, dispõem de garantias, da
submissão à recuperação judicial.
Não era essa a proposta inicial, registra, até com certa
revolta, o experiente advogado falencista Elias Katudjian, que integrou a
Comissão de Estudos Roger de Carvalho Mange, constituída pelo Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082579-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43878
4
dos Advogados de São Paulo e que elaborou o primeiro anteprojeto da
reforma da lei de falências. Pretendia-se, na verdade, conferir efetividade à
abrangência do art. 49, tanto que o § 3o do, então, art. 48, continha a
possibilidade de se prever, no plano, outras condições para cumprimento
dessa espécie contratual.
Tal possibilidade, entretanto, foi suprimida, a pretexto de
se reduzir o spread, e o resultado final foi o de impedir a venda ou retirada de
bens de capital essenciais à continuidade da empresa, mas apenas no período
de suspensão do art. 6o, § 4o1.
Posta em vigor a lei sem aproveitamento dessa proposta, o
resultado final é o de tornar quase imunes à recuperação os credores que
portem as garantias elencadas nos § § 3o e 5o.
E a justificativa é aquela mesma antes mencionada, como
ensina o Prof. Fábio Ulhoa Coelho:
Os titulares de determinadas garantias reais ou posições financeiras
(fiduciário, leasing etc.) e os bancos que anteciparam recursos ao exportador
em função de contrato de câmbio excluem-se dos efeitos da recuperação
judicial para que possam praticar juros menores (com spreads não
impactados pelo risco associado à recuperação judicial), contribuindo a lei,
desse modo, com a criação do ambiente propício à retomada do
desenvolvimento econômico.2
No caso concreto, o crédito da agravada tem origem nas
Cédulas de Crédito Bancário números 02.02.418-09 e 01.02.0419-09, ambas
garantidas por alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula no 120 do
Registro de Imóveis de Cabreúva (registro anterior: R.04 da matrícula no
1 Revista do Advogado. A nova lei de falências e de recuperação de empresas. Dos créditos excluídos da
recuperação. Setembro/2.005, n. 83, p.35/41
2 Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo: Saraiva, 2.005, p.
132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082579-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43878
5
79.006, do Registro de Imóveis de Itú). Este é o teor do instrumento
particular de alienação fiduciária de bens imóveis vinculada às Cédulas de
Crédito Bancário noS 02.02.0418.09 e 01.02.0419.09, emitidas por
Empreendimentos Turísticos Cabreúva Ltda., encartado às fls. 58/68 da
origem.
O aludido imóvel, como se vê da tábula registral
reproduzida às fls. 69/74 da origem, é de titularidade da recuperanda e os
referidos contratos de crédito e subsequentes aditamentos tiveram acesso ao
fólio real, como se vê dos registros números 1 e seguintes da mesma
matrícula.
Pois bem. Quanto à constituição da garantia fiduciária,
tratando-se, como no caso dos autos, de imóvel, diferente do que sustenta a
agravante, basta o registro no competente Cartório de Registro de Imóveis.
Como em boa parte dos casos submetidos a julgamento
são de contratos bancários, de cessão de títulos ou créditos, imagina-se que o
registro dar-se-á unicamente no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos do domicílio do devedor.
Aliás, nos casos de alienação fiduciária de bens móveis, tal
como assentou a i. magistrada, a atual jurisprudência tem dispensado o
registro como condição à constituição da garantia fiduciária.
De modo diverso, porém, nos casos de alienação fiduciária
de veículo, por exemplo, a teor do que dispõe a segunda parte do §1o do art.
1.361 do Código Civil, o registro far-se-á unicamente na repartição
competente para o licenciamento, com anotação no certificado de
propriedade do veículo, dispensado, por ineficaz, registro no Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082579-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43878
6
Títulos e Documentos. Positivou o Código Civil a Súmula no 92 do STJ3, de
inegável conteúdo prático, pois os usos e costumes indicam que adquirentes
e terceiros consultam apenas documentação dos veículos e repartições de
trânsito, em vez de Oficiais de Registro de Títulos e Documentos (STJ,
REsp n. 770.315/AL, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 04.04.2006;
STJ, REsp n. 278.993/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.10.2002).4
Diga-se o mesmo com relação aos imóveis.
Ora, o princípio da concentração dos atos registrais na
matrícula imobiliária traduz, da mesma forma, a confiança que se tem a
respeito da existência, na tábula registral, de todos os atos e fatos jurídicos
que possam implicar em alteração da coisa imóvel.
Assim, ao proceder à pesquisa sobre determinado imóvel,
certamente se deve procurar o competente Registro de Imóveis, não o
Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.
Afranio Carlos Camargo Dantzger, ao discorrer sobre o
assunto, ensina que o instituto da alienação fiduciária de bem imóvel é
composto por dois elementos, quais sejam: a) o contrato de alienação
fiduciária, celebrado nos termos da lei e abrangendo todos os requisitos
exigidos pelo art. 24, da própria lei, para a sua validade; e b) a propriedade
fiduciária, que é efetivamente a garantia constituída em nome do credor
fiduciário
e que só será obtida mediante o registro do contrato no
3 Súmula 92 do STJ: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado
de Registro do veículo automotor.”
4 AI no 0189622-84.2012.8.26.0000, sob a rel. do Des. Francisco Loureiro, da 1a Câmara de Direito
Empresarial desta Corte. No mesmo sentido consulte-se a lição de Melhim Namem Chalhub in Negócio
Fiduciário (Rio de Janeiro: Renovar, 4a ed., p. 168

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082579-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43878
7
Cartório de Registro de Imóveis competente.5
Do que visto, considerando que a distribuição da
recuperação ocorreu no ano de 2013 e as Cédulas de Crédito Bancário datam
o ano de 2009, registradas, na mencionada matrícula imobiliária, em fevereiro
de 2010, conclui-se que a propriedade fiduciária restou constituída, não se
sujeitando, a agravada, à recuperação judicial da agravante.
Por isso, correta a conclusão exarada na r. decisão
recorrida, proponho o desprovimento do recurso para manter a procedência
da presente impugnação de crédito.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
5 Alienação fiduciária de bens imóveis. São Paulo : Método, 2010. Pg. 51/52. Confira-se, no mesmo
sentido, Melhim Namem Chalhub: Negócio Fiduciário. Rio de Janeiro: Renovar, 2.009, p. 288/289